Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711454-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, RELIGIOES PELA PAZ BRASIL APELADO: RELIGIOES PELA PAZ BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, formulado pelo réu, ante a evidente ausência de objeto, decorrente do cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos e cujos termos a sentença ora apelada se limitou a confirmar. Sem embargo, concedo ao réu o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar acerca de eventual violação ao princípio da dialeticidade. Preclusa esta decisão, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator